Tribunal: TJDFT
Processo: 0700094-64.2021.8.07.0012
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. PRELIMINAR. INADMISSIBILIDADE DAS MÍDIAS. REJEIÇÃO. MÉRITO. CONSENTIMENTO DE CONTATO POR PARTE DA OFENDIDA. IRRELEVÂNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA NÃO ACOLHIDA. DOSIMETRIA. REVISÃO. NECESSIDADE DE REDIMENSIONAMENTO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO. AGRAVANTE DA VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER. BIS IN IDEM. REGIME SEMIABERTO. ADEQUAÇÃO. SURSIS. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Rejeita-se a preliminar de inadmissibilidade de documentos referentes a áudios enviados por meio do aplicativo de mensagem WhatsApp, que não trazem indícios de alteração, foram submetidos ao contraditório e se encontram em consonância com o acervo probatório colhido.
2. Eventual anuência da vítima permitindo contatos com o acusado, ou até mesmo a permissividade de convivência por parte da ofendida, não cessa a validade das medidas protetivas de urgência regularmente deferidas e vigentes. O comando judicial destina-se, primeiramente, a tutelar a administração da justiça (bem jurídico indisponível), de modo que a alegada tolerância da vítima não repercute na tipificação penal e, muito menos, na punibilidade do fato criminoso. 2.1. Por conseguinte, para consumação do delito do art. 24-A da Lei Maria da Penha, basta o ato voluntário do agente, consistente em se aproximar da vítima e de seus familiares, desprezando a proibição que lhe foi imposta, sendo irrelevante a razão do descumprimento da ordem judicial.
3. Ainda que o Juízo disponha de certo grau de discricionariedade na análise das circunstâncias judiciais incidentes na primeira fase da dosimetria (art. 59 do CP), a jurisprudência orienta-se no sentido de que a exasperação da pena-base deve seguir o parâmetro de 1/6 (um sexto) para cada vetorial negativa, sendo possível um incremento maior nas hipóteses em que haja justificativa específica para tanto, o que não se verificou no caso concreto, devendo a pena ser revisada.
4. Deve ser aplicada a atenuante da confissão espontânea se esta foi utilizada para amparar a condenação.
5. Afasta-se o reconhecimento da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “f”, do CP, por configurar “bis in idem” com relação ao crime de descumprimento de medida protetiva, tendo em vista que o fato de ser cometido em contexto de violência doméstica contra a mulher caracteriza circunstância elementar do crime, que já foi levada em consideração pelo legislador ao tipificar a conduta e cominar a pena.
6. Em observância aos critérios previstos no art. 59, ex vi do §3o do art. 33, todos do CP, adequado o regime semiaberto para o cumprimento da pena, arbitrada em patamar inferior a 4 (quatro) anos, em razão de o réu ostentar condenações criminais anteriores transitadas em julgado.
7. Não prospera a pretensão da defesa para que seja concedido o benefício do sursis, porque não preenchidos os requisitos do art. 77 do Código Penal, mormente no que se refere as circunstâncias judiciais valoradas de forma desfavorável.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.